Tribunal: STF
Processo: ARE 1506767
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a, c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA COM COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA EM GOIÂNIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 91/2000. BASE DE CÁLCULO. CARGA HORÁRIA DO SERVIDOR. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DEVIDA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 351/2022. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    1. HISTÓRICO (...)



    2. FUNDAMENTAÇÃO (...)



    2.4 DA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA. O objetivo deste recurso é determinar a base de cálculo para o pagamento da chamada Gratificação de Regência de Classe do magistério goianiense. 



    2.5 Segundo preconizado no artigo 27 da Lei Municipal Complementar nº 91/2000, ‘pelo efetivo exercício da docência na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, será concedida ao Profissional da Educação uma gratificação de regência de classe, num percentual equivalente à sua carga horária, que incidirá sobre o vencimento do padrão final do Profissional de Educação - PI da tabela do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Goiânia’. 



    2.6 Nesse contexto, comprovado nos autos que o servidor público municipal que atua no magistério exerce suas atividades diretamente na sala de aula, deve ser concedida a ele a denominada gratificação de regência de classe. O percentual dessa gratificação deve ser equivalente à sua carga horária, incidindo, portanto, sobre o vencimento padrão final do profissional de educação - PI, nos termos exatos do artigo 27 da Lei Complementar Municipal nº 91/2000. 



    2.7 No entanto, a edição da Lei Complementar Municipal nº 351/2022 previu, no artigo 5º, o reajuste da gratificação de regência e adotou expressamente uma base de cálculo única (percentual sobre 20 horas); portanto, a LC alterou o artigo 27 da LC 91/00. Essa conclusão é facilmente perceptível no novo Anexo II, que prevê o novo valor da gratificação para 20 horas, no final da carreira (letra T), no montante de R$ 2.021,22. 



    2.8 Dessa forma, por mera conta aritmética, verifica-se que a base de cálculo segue a carga horária de 20 horas, independentemente da carga horária exercida pelo professor: adicional de 20% sobre 20 horas de R$ 2.021,22 = R$ 404,24; 30% de 20 horas de R$ 2.021,22 = R$ 606,36; 40% de 20 horas sobre R$ 2.021,22 = R$ 808,49; 60% de R$ 2.021,22 = R$ 1.212,73. Invariavelmente, o parâmetro de incidência é de 20 horas e não mais o que vigora no artigo 27 da LCM 91/2000. 



    2.9 Cumpre salientar, oportuno, que matéria que exige lei complementar somente pode ser alterada por outra lei complementar, razão pela qual os valores constantes nos anexos II dos Decretos nº 126/2019 e 425/2020 não eram considerados aptos para modificar a Lei Complementar nº 91/2000, ao contrário da Lei Complementar nº 351/2022. 



    2.10 Embora o Supremo Tribunal Federal estabeleça que o servidor público não possui direito adquirido ao regime jurídico ou à forma de cálculo de sua renda (RE 563.708, Tema 24 em Repercussão Geral), é necessário equilibrar essa perspectiva com o direito adquirido qualificado (irredutibilidade). 



    2.11 Diante da garantia constitucional da irredutibilidade de remuneração (CF, artigo 37, XV), a renda do funcionário público não pode sofrer decréscimo em virtude de nova lei. Como regra, a legislação posterior não pode retroagir, afetando situações jurídicas consolidadas. 



    2.12 Assim, deve-se assegurar o subsídio ou vencimentos da parte autora no seu patamar atual (valor nominal), com posteriores progressões, promoções ou reestruturações da carreira. A diferença entre a carga horária atual e a nova base de cálculo única (20 horas) será absorvida e poderá ser aplicada ao servidor, garantindo o valor nominal da remuneração. 



    2.13 Portanto, até 15 de maio de 2022, a recorrida tem direito à gratificação de regência de classe, com a base de cálculo incidente sobre o vencimento padrão final do profissional de educação – PI da tabela do plano de carreira e remuneração – PCR, equivalente à efetiva carga horária cumprida. 



    2.14 No entanto, a partir de 16 de maio de 2022, devido à inclusão do mencionado § 3º do artigo 27 da Lei Complementar nº 91/2000, a gratificação de regência de classe deve ser paga de acordo com o Anexo II da referida lei, o qual prevê que a base de cálculo deve ser fixa para todas as faixas de carga horária. Dessa forma, os valores listados aumentam de forma progressiva, variando conforme a carga horária de cada servidor. Portanto, aqueles que trabalham mais recebem uma quantia maior, e vice-versa. A sentença do juízo a quo necessita de ajustes para a modulação temporal.



    2.15 DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. (...)



    2.19 DOS PRECEDENTES: (...).



    3. CONCLUSÃO 



    3.1 CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, sentença reformada para condenar o recorrente no pagamento da gratificação de regência de classe, conforme modulado nos itens 2.13 e 2.14 acima, observando a prescrição quinquenal. 



    3.2. Em razão do resultado do julgamento, inexiste condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55, caput, Lei nº 9.099/95). 



    3.3 Advirta-se que, se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, ou se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia” (fls. 1-4, e-doc. 6).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 82, e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega contrariados o inc. XXXV do art. 5º, o inc. VI do art. 7º, o inc. XV do art. 37, o inc. IX do art. 93 e o inc. V do art. 206 da Constituição da República.



    Afirma que “a Lei Complementar 351/2022, não revogou o artigo 27, da LCN 91/2000, pois, conforme dito, apenas reajustou os vencimentos dos profissionais da educação em 10,16%, a partir de setembro de 2022 e, por conseguinte, aplicou o referido reajuste na tabela do anexo II, de modo que manteve as 4 (quatro) cargas horárias distintas como bases para o cálculo da gratificação de regência de classe” (fl. 14, e-doc. 7).



    Pede “que o presente recurso seja recebido, conhecido com seu efeito devolutivo e, no mérito, provido para que se reforme a decisão impugnada no sentido de declarar o direito a gratificação de Regência de classe nos termos do artigo 27 da LC 091/2000, e declarando a inconstitucionalidade da LC 351/2022, no que diz sobre a base de calculo fixa da regência de classe” (fl. 31, e-doc. 7).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 280 e 282 e porque, quanto à alegação de afronta ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, o acórdão recorrido estaria em consonância com o que decidido no Tema 339 da repercussão geral (e-doc. 9).



    4. Neste agravo, a agravante ressalta que “as contrariedades apontadas (...) em suas razões de apelo extremo vêm sendo devidamente debatidas nos autos, desde a fase postulatória da ação, estando implicitamente ventiladas e comprovadas” e que “como demonstrado em detalhes no recurso extraordinário, o acórdão recorrido violou frontalmente a norma constitucional” (fls. 3 e 5, e-doc. 11).



    Pede “o total provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o recurso especial interposto” (fl. 9, e-doc. 11).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, tem-se que, para efeito da repercussão geral, há de se considerar a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, ao argumento de que “no caso em apreço está presente a relevância constitucional tendo em vista que está tratando dos Direitos e Garantias Fundamentais, Ordem Econômica e Financeira e Ordem Social. Visto que é de interesse de uma classe de Professores do Município de Goiânia, pois seu caráter é publico e que o julgamento dessa matéria afeta não apenas as partes do Processo, mas os efeitos da decisão afetam mais pessoas, ou seja, afetam uma classe de educadores do Município de Goiânia, afetam mais pessoas do que as partes da demanda conforme artigo 1.035, § 1º do CPC” (fl. 28, e-doc. 7). É ônus legalmente conferido e exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela agravante, para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida, inviabiliza o exame do recurso extraordinário.



    Embora a agravante tenha mencionado que “é de interesse de uma classe de Professores do Município de Goiânia, pois seu caráter é publico e que o julgamento dessa matéria afeta não apenas as partes do Processo, mas os efeitos da decisão afetam mais pessoas” (fl. 28, e-doc. 7), não foram desenvolvidos argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional.



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar ter-se, na espécie, relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não foi cumprido.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que até mesmo os recursos que veiculem matérias com repercussão geral reconhecida devem apresentar preliminar devidamente fundamentada. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF e 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). CONSTITUCIONAL. REPASSE PELO ENTE FEDERATIVO AO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS INCIDENTES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. II – O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. III – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.339.918-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário. 2. Mesmo nas hipóteses em que se considera presumida a repercussão geral, revela-se insuficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário em que se restringe a alegar de forma genérica e lacônica que a controvérsia possui repercussão geral, sem fazê-lo por meio da abertura de preliminar formal e fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (ARE n. 1.069.978-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.4.2018).



    Na espécie, não foi atendido o § 3º do art. 102 da Constituição da República, pela ausência de demonstração de relevância e transcendência da causa, a tornar insuficiente a articulação do tema na petição, revelando-se a inviabilidade do recurso. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, requisito não observado pela recorrente. II - Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE n. 924.553-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2016).



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 663.637-AgR-QO, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.5.2013).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora